Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-89.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação rescisória c.c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Compromisso de venda e compra de imóvel na planta. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com relação à construtora corré, e de parcial procedência do pedido, no que tange às demais demandadas. Apelo dos autores. Legitimidade passiva da construtora

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Ação rescisória c.c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Compromisso de venda e compra de imóvel na planta. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com relação à construtora corré, e de parcial procedência do pedido, no que tange às demais demandadas. Apelo dos autores. Legitimidade passiva da construtora para figurar no polo passivo do processo e responder, solidariamente, pelos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelos demandantes, por integrar a cadeia de consumo. Inteligência dos arts. 3o e 7o, parágrafo único, do CDC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001436-89.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que são apelantes
JONATAS WILLIAN DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA) e DAIANE
BORGES DE OLIVEIRA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BARROS E BARROS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, KAIROS
MAIS JANDIRA RESIDENCIAL SPE LTDA e CBX PARTICIPAÇÃO E
INCORPORAÇÃO EIRELI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001436-89.2019.8.26.0299
Apelantes: Jonatas Willian de Campos e Daiane Borges de Oliveira Campos
Apelados: Barros e Barros Construções e Incorporações Ltda, Kairos Mais
Jandira Residencial Spe Ltda e Cbx Participação e Incorporação Eireli
COMARCA: Jandira
VOTO N° 11.422
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL. Ação rescisória c.c. restituição de quantias pagas
e indenização por danos morais. Compromisso de venda e
compra de imóvel na planta. Sentença de extinção do
processo sem resolução do mérito, com relação à
construtora corré, e de parcial procedência do pedido, no
que tange às demais demandadas. Apelo dos autores.
Legitimidade passiva da construtora para figurar no polo
passivo do processo e responder, solidariamente, pelos
prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos pelos
demandantes, por integrar a cadeia de consumo.
Inteligência dos arts. 3o e 7o, parágrafo único, do CDC.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação intreposto contra r.
sentença prolatada a fls. 305/312, que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, com relação à corré BARROS & BARROS
CONSTRUÇÕES LTDA, e, no mais, julgou parcialmente procedentes
os pedidos para: (i) declarar rescindido o contrato de compra e venda
entabulado entre as partes; (ii) condenar as corrés KAIRÓS MAIS
JANDIRA
RESIDENCIAL
SPE
LTDA.
e
CBX
BRASIL
PARTICIPAÇÃO E INCOMPORAÇÃO LTDA, solidariamente, a
restituírem a integralidade dos valores pagos pelos demandantes, com
incidência de correção monetária a partir de cada desembolso e de juros
de mora desde a citação; iii) condenar as corrés KAIRÓS MAIS
JANDIRA
RESIDENCIAL
SPE
LTDA.
e
CBX
BRASIL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PARTICIPAÇÃO E INCOMPORAÇÃO LTDA, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00,
com incidência de correção monetária desde o arbitramento e de juros
de mora a partir da citação.
Inconformados, apelam os autores (fls. 314/326).
Sustentam os recorrentes, em suma, que a corré
BARROS & BARROS CONSTRUÇÕES LTDA é parte legítima para
figurar no polo passivo do processo, haja vista integrar o mesmo grupo
econômico e fazer parte da cadeia da relação de consumo. Requerem,
pois, a reforma da r. sentença.
Recurso sem preparo, por serem os apelantes
beneficiários da gratuidade da justiça.
Contrarrazões a fls. 329/335.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 343).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila as razões de
fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
De acordo com a versão da inicial, os autores
celebraram com as rés compromisso de compra e venda de imóvel,
sendo que o empreendimento deveria ser entregue em fevereiro de 2019.
Todavia, até o momento do ajuizamento da ação, as obras ainda não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
haviam sido nem sequer iniciadas. Por tais motivos, os demandantes
pretendem a rescisão do contrato e a imediata devolução da integralidade
das parcelas pagas.
O Juízo a quo julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, com relação à corré BARROS & BARROS
CONSTRUÇÕES LTDA, e, no mais, parcialmente procedentes os
pedidos por entender que as demandadas deram causa à rescisão do
contrato, de maneira que deve suportar o integral ressarcimento dos
valores despendidos pelos demandantes, assim como o pagamento de
indenização por danos morais.
Não se discute, nas razões recursais, a responsabilidade das demandadas KAIRÓS MAIS JANDIRA
RESIDENCIAL SPE LTDA. e CBX BRASIL PARTICIPAÇÃO E
INCOMPORAÇÃO LTDA pela rescisão do contrato, já que elas nem
sequer se insurgiram contra a r. sentença. A questão em que se insere o
inconformismo dos recorrentes se referem apenas à legitimidade passiva
para que a corré BARROS & BARROS CONSTRUÇÕES LTDA figure
no polo passivo do processo.
Nesse ponto, é de rigor a reforma da r. sentença.
Com efeito, não há que se falar em ausência de
responsabilidade da corré BARROS & BARROS CONSTRUÇÕES
LTDA, porquanto todas as rés estão intimamente ligadas na cadeia de
consumo (artigos 3o e 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor), de maneira que impede que as partes sejam distintamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
analisadas.
Com efeito, da análise do presente caso concreto,
verifica-se
que
a
vendedora
KAIRÓS
MAIS
JANDIRA
RESIDENCIAL SPE LTDA e a construtora BARROS & BARROS
CONSTRUÇÕES LTDA são igualmente consideradas fornecedoras,
ainda que o negócio jurídico tenha sido entabulado em nome da
KAIRÓS MAIS JANDIRA RESIDENCIAL SPE LTDA.
A propósito, ao se acessar a webpage da corré
BARROS
&
BARROS
CONSTRUÇÕES
LTDA
(www.barrosebarrosincorporadora.com.br), destaca-se, desde logo, a
publicidade relacionada a outro empreendimento imobiliário da corré
KAIRÓS MAIS JANDIRA RESIDENCIAL SPE LTDA, qual seja,
“KAIRÓS SOROCABA RESIDENCIAL), de maneira que é cristalina a
conexão existente entre as duas demandadas.
Como
consequência,
faz-se
mister
o
reconhecimento da legitimidade passiva de BARROS & BARROS
CONSTRUÇÕES LTDA, bem como de sua responsabilidade solidária
para arcar com a restituição dos valores pagos pelos demandantes e
indenização por danos morais, nos moldes da r. sentença, haja vista a
inexistência de impugnação sobre tais tópicos.
Por fim, quanto à condenação ao pagamento das
verbas de sucumbência, fica a apelada responsável pelo pagamento das
custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvando a
solidariedade com relação às demais rés.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora